Tribunal: TJES
Processo: 5000032-45.2026.8.08.0054
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-45.2026.8.08.0054
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GUSTAVO WILL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte/ES, que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV e V, c/c art. 14, II, do CP), sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, pleiteando sua impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a decisão de pronúncia do recorrente, ou se é caso de impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com demonstração da materialidade e indícios de autoria, não sendo necessária certeza para condenação.

A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, relatórios policiais e demais elementos constantes dos autos.

Os indícios de autoria decorrem do depoimento firme e coerente da vítima, prestado sob contraditório, que descreve detalhadamente a dinâmica dos fatos e identifica o recorrente como autor dos disparos.

O relato da vítima encontra-se corroborado por outros elementos probatórios, como vídeos do local, fotografias das lesões e registros de ameaças anteriores.

Eventuais dúvidas quanto à autoria ou circunstâncias do crime devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000032-45.2026.8.08.0054
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GUSTAVO WILL
Advogado do(a) RECORRIDO: JOSE ALBERTO DE JESUS FERREIRA - ES36150

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
GUSTAVO WILL COLOMBO

contra a decisão de pronúncia (id 17791140 – fls. 17/20), proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de São Domingos do Norte/ES, pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e cometido para assegurar a impunidade de outros crimes
(art. 121, § 2º, incisos IV e V c/c art. 14, inciso II, ambos do CP).

Em razões, a defesa, pleiteia a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios suficientes de autoria (id 17791140 - fls. 29/31).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 01 de novembro de 2024, no Bairro Cris, em São Domingos do Norte/ES, os denunciados Gustavo Will Colombo e Adeir Pereira Marques Filho, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, mediante recurso que dificultou sua defesa e com o objetivo de assegurar a impunidade de outros crimes.

A vítima foi atingida nas costas e na região lombar, não sendo o crime consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que conseguiu fugir do local. Durante a ação, reconheceu a voz de um dos denunciados, que proferiu ameaça de morte, evidenciando o dolo homicida.

Após os fatos, a vítima buscou atendimento médico, sendo submetida a cirurgia de emergência em razão dos projéteis alojados em seu corpo.

Apurou-se, ainda, que a vítima já vinha sendo ameaçada pelos denunciados, inclusive em episódio anterior, e que o crime foi motivado pela intenção de silenciá-la, em razão de seu conhecimento acerca de práticas ilícitas por eles perpetradas.

Encerrada a instrução processual, o Magistrado pronunciou os denunciados pela prática de crime doloso contra a vida, ocasião em que o acusado Gustavo Will Colombo manifestou interesse em interpor recurso contra a decisão.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Boletim Unificado (id. 17791135 – fls. 09/15), Relatório de Atividade (id. 17791136– fls. 21/37) e Relatório Final do Inquérito Policial (id. 17791136 – fls. 47/52)

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria.
vítima Renan da Silva Andrade (nome social Ana Lívia), em depoimento prestado em juízo, relatou que acredita ter sido alvo dos disparos em razão de residir em bairro rival ao dos acusados, embora afirme não possuir qualquer envolvimento com a criminalidade. Ainda assim, declarou que era tida pelos agentes como integrante de grupo criminoso, circunstância que teria ensejado ameaças pretéritas atribuídas a Gustavo e Adeir.

Informou que, cerca de uma semana antes dos fatos, os referidos indivíduos invadiram a residência de sua irmã com o intuito de executá-la, ocasião em que conseguiu evadir-se. Posteriormente, deslocou-se para o município de São Domingos do Norte, passando a residir na casa de um colega.

Narra que, por volta das 19h, visualizou duas motocicletas, sendo que uma delas era ocupada pelos acusados, embora, naquele momento, não tenha conseguido identificá-los com precisão. Acrescentou que, instantes depois, ao olhar para trás, percebeu que estava sendo perseguida, ocasião em que foram efetuados disparos de arma de fogo, sendo Gustavo o autor dos tiros e Adeir o condutor da motocicleta.

Afirmou ter sido atingida por cinco disparos nas costas, sem qualquer possibilidade de defesa, logrando apenas empreender fuga. Relatou que, durante a evasão, caiu ao descer uma escadaria, rolando até a parte inferior, onde se escondeu sob uma árvore, sendo posteriormente socorrida por indivíduo não identificado, que a conduziu de motocicleta ao hospital.

Asseverou não possuir dúvidas quanto à autoria delitiva, reiterando que Adeir conduzia o veículo enquanto Gustavo efetuava os disparos. Acrescentou, ainda, que os agentes teriam contornado a via com o objetivo de abordá-la pelas costas, sendo que, no momento da ação, conseguiu visualizar apenas Gustavo realizando os disparos. Por fim, declarou desconhecer a motivação concreta do crime, afirmando jamais ter praticado qualquer ato contra os acusados.

Observo, portanto, que tanto no depoimento colhido na fase policial quanto naquele prestado em juízo, a vítima narra com clareza e riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, indicando de forma firme os autores do delito. Registre-se, ainda, que seu relato encontra-se corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, notadamente vídeos do local do crime, fotografias das lesões ocasionadas por projéteis de arma de fogo, bem como registros de conversas mantidas por meio de aplicativos de mensagens contendo ameaças.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de materialidade uma vez demonstrada a ocorrência do delito, bem como de autoria em relação ao recorrente, conforme se extrai dos depoimentos colhidos.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 18354452),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.